Tribunal: TJDFT
Processo: 0711659-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição catalogada nos Ids 30814642 e 30814644 porque faz referência a peça já apresentada no presente feito. Aguarde-se o encerramento da sessão de julgamento da 42a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período de 17/11 até 24/11/2021), na qual está incluído o presente feito (Id 30811003). Brasília, 23 de novembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora